Tribunal: TJES
Processo: 5035928-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035928-84.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO E PRECLUSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONVERSÃO CAMBIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, sob o fundamento de que o montante foi pacificado em sede de impugnação de crédito na recuperação judicial e que a proteção cambial (swap) carece de pactuação expressa. A apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa, prescrição, falta de interesse de agir, excesso de execução por ausência de abatimento de pagamentos e necessidade de aplicação de trava cambial e correção da data de conversão do dólar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação para contrarrazões em embargos de declaração gera nulidade; (ii) definir se a matéria de prescrição, uma vez decidida em decisão saneadora sem impugnação, submete-se à preclusão; (iii) estabelecer se o credor possui interesse de agir para buscar o saldo remanescente via ação monitória após a exclusão do crédito da recuperação judicial e excussão de garantias; (iv) determinar se há excesso de execução por omissão de amortizações decorrentes de garantias fiduciárias liquidadas; (v) verificar a validade de proteção cambial (swap) baseada em comunicações eletrônicas; e (vi) identificar o termo correto para a conversão da moeda estrangeira e a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a nulidade por falta de intimação em embargos de declaração com base no princípio
pas de nullité sans grief
, quando a decisão apenas sana contradição interna sobre matéria de ordem pública e não causa prejuízo concreto.

4. Questões de ordem pública, como a prescrição, sujeitam-se à preclusão consumativa se já foram objeto de decisão jurisdicional anterior no processo sem a devida impugnação por agravo de instrumento no momento oportuno.

5. A decisão transitada em julgado que exclui a totalidade do crédito da recuperação judicial impede a rediscussão sobre a natureza do crédito ou sua sujeição ao plano recuperacional.

6. O credor detém interesse de agir para constituir título judicial sobre o saldo remanescente de dívida garantida fiduciariamente.

7. Configura excesso de execução a cobrança do valor nominal do título que desconsidera pagamentos parciais realizados mediante liquidação de CDBs cedidos em garantia.

8. Emails e planilhas unilaterais, desprovidos de assinatura ou aceite formal, na ausência de outros elementos, são insuficientes para alterar critérios de conversão cambial expressamente pactuados em cédula de crédito.

9. A aplicação da sanção de repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé do credor, o que não se presume em casos de erro de cálculo ou divergência de interpretação sobre o valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 506, 940; CPC, arts. 85, §14, 487, II, 506, 507 e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.007.442/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.06.2022; STJ, AREsp n. 2.441.649/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.11.2025; STJ, REsp n. 2.188.601/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.08.2025; STJ, Súmula 384; STJ, Tema Repetitivo nº 622.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação monitória ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB
, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor histórico de R$ 3.429.540,00, sob o fundamento de que a cobrança corresponde à atualização de montante já reconhecido judicialmente sob o manto da coisa julgada, inexistindo excesso, e de que a pretensão de aplicação de trava cambial (
swap
) viola o princípio da literalidade da Cédula de Crédito Bancário por ausência de pactuação expressa no título.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a sentença integrativa é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes;
(ii)
operou-se a prescrição da pretensão, ante o vencimento antecipado decorrente do processamento da recuperação judicial e de atos do credor, havendo distinção entre o caso em análise e a jurisprudência do STJ;
(iii)
há falta de interesse de agir para a constituição de mandado monitório genérico, devendo a execução limitar-se à liquidação das garantias fiduciárias, de modo que o saldo não coberto pelas garantias é de natureza quirografária;
(iv)
somente 51,32% do saldo devedor poderia ser cobrado por meio desta ação, pois era este o limite da garantia fiduciária, sob pena de violação ao instituto da recuperação judicial;
(v)
deve prevalecer a proteção cambial (
swap
) pactuada ou, subsidiariamente, a conversão do dólar na data da liquidação das garantias;
(vi)
houve adimplemento parcial substancial (R$ 852.506,46) não abatido, ensejando a repetição do indébito em dobro.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo que a sentença submetida a esta instância revisora merece parcial reforma
.

O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência de prescrição, na natureza do crédito frente à recuperação judicial e na exatidão do montante cobrado, considerando pagamentos realizados e a incidência de proteção cambial.

1. Nulidade da sentença integrativa.

De início, a preliminar de nulidade da sentença integrativa de embargos de declaração deve ser rejeitada com base no princípio
pas de nullité sans grief
, porquanto a ausência de intimação da apelante sobre o recurso do autor não gerou prejuízo processual concreto.

Nessa toada, verifica-se que a matéria decidida — termo inicial de juros de mora — é de ordem pública e a decisão apenas sanou uma contradição interna do julgado para harmonizar o dispositivo com a fundamentação, que já havia fixado o termo inicial como a data do vencimento.

Ademais, analisando a questão sob a ótica da instrumentalidade das formas, observa-se que eventual vício procedimental restou superado pela interposição do presente recurso de apelação, oportunidade em que o apelante poderia ter impugnado o conteúdo da decisão integrativa, demonstrando eventual erro nos marcos fixados ou apresentando teses capazes de reverter o entendimento do juízo.

No entanto, verifica-se que a recorrente limitou-se a alegar a nulidade formal do ato, sem demonstrar quais argumentos defensivos teria deixado de suscitar,
impondo-se o desprovimento do recurso neste ponto.

2. Prescrição.

No que tange à prejudicial de prescrição,
entendo que a pretensão recursal não deve ser conhecida
, em razão da ocorrência de preclusão sobre a matéria.

Sobre a preclusão, a jurisprudência do STJ é pacífica no entendimento de que "
as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa
se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno" (AgInt no AREsp 2.007.442/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30.06.2022).

Inclusive é o que estabelece o art. 507 do CPC:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No presente caso, verifico que a prescrição foi afastada em sede de decisão saneadora (id. 15972423), razão pela qual se faz necessário o reconhecimento da preclusão quanto à suscitada prejudicial de mérito, pois a matéria, ainda que de ordem pública, já foi apreciada – e afastada -, em decisão saneadora sem que houvesse a impugnação da parte requerida/apelante por meio da interposição de agravo de instrumento, conforme expressamente determina os arts. 487, II, c/c 1.015, II do CPC.

Esse é, aliás, o posicionamento adotado por esta 2ª Câmara Cível, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A jurisprudência do STJ consagram o entendimento de que as matérias de ordem pública, como a prescrição, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.
[...] III. Apelo conhecido e improvido.(TJES, ApCiv 5022861-18.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 04/04/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PARIDADE DE REAJUSTE DA SUPLEMENTAÇÃO COM ÍNDICES APLICADOS AO BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REAJUSTE PROMOVIDO PELA ENTIDADE PRIVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Embora as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento, a existência de decisão anterior não impugnada oportunamente impede nova apreciação, pois alcançada pela preclusão. Precedentes STJ e TJES. Prejudicial de prescrição não conhecida.
[...] 5) Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%. (TJES, ApCiv 0013882-07.2013.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 16/05/2024)

Ante o exposto,
afasto a prescrição pleiteada em virtude de preclusão.

Ademais, apenas a título de reforço argumentativo,
ainda que a matéria não estivesse preclusa, a pretensão não comportaria acolhimento
, pois é cediço que o

“Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida.”

(AREsp n. 2.441.649/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

Sob esse prisma, o prazo quinquenal para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular flui a partir do vencimento da última parcela prevista no contrato, que, no caso concreto, ocorreu em 19/02/2018, de sorte que o ajuizamento da demanda em novembro de 2022 revela-se tempestivo, independentemente de o credor ter expressamente considerado a dívida vencida antecipadamente nos autos da Recuperação Judicial (processo n° 0000032-75.2016.8.08.0024).

3. Falta de interesse de agir e Limites da execução.

Diferentemente da questão afeta à prescrição, entendo que sobre a falta de interesse de agir não se operou a preclusão, haja vista que a referida matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Posto isso, no que tange à alegada falta de interesse de agir, a recorrente argumenta que, por se tratar de crédito parcialmente garantido, a execução deveria se restringir à excussão das garantias fiduciárias ou submeter-se à recuperação judicial como crédito quirografário no que se refere ao montante não garantido.

Todavia, tal tese encontra óbice na
coisa julgada material
proveniente da sentença proferida na Impugnação de Crédito nº 0023706-82.2016.8.08.0024. Naquela oportunidade,
o juízo determinou a exclusão da totalidade do valor oriundo da presente CCB do quadro geral de credores
,
ex vi
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e
excluo o crédito referente ao CCB 80500-120422434145, no valor de R$ 3.429.540,00 (três milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta reais), do Quadro Geral de Credores,
mantendo a operação CCB 39266889-3 na classe quirografária, no valor de R$ 1.719.909,24 (um milhão, setecentos e dezenove mil, novecentos e nove reais e vinte e quatro centavos).”

Sendo assim, tendo a referida decisão transitado em julgado em 09/08/2017,
torna-se inviável a rediscussão acerca da submissão do crédito não contemplado pela garantia fiduciária ao juízo recuperacional ou da restrição da responsabilidade da devedora apenas aos valores garantidos por cessão fiduciária
.

Fixada a premissa de que a integralidade do crédito foi excluída da recuperação judicial, convém registrar que a existência de garantia fiduciária vinculada à CCB não impede a busca de um título judicial pela via monitória sobre o saldo remanescente.

Isso porque a jurisprudência do STJ fixou-se no sentido de que a execução de garantia real é uma faculdade do credor, o qual detém a liberdade de cobrar judicialmente o saldo remanescente quando o exaurimento da garantia não for suficiente para quitar a dívida,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. [...] III RAZÕES DE DECIDIR 3. Mostra-se inviável, na hipótese, o reconhecimento da preclusão consumativa relativamente à quitação da dívida, uma vez que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau em momento anterior não fez qualquer referência a esse respeito. 4. Optando a exequente, sem embargo da existência de bens imóveis dados em alienação fiduciária em garantia, por promover a execução judicial do débito em sua integralidade, o que lhe é facultado segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não incidem as disposições da Lei n.º 9.514/1997.
5. Independentemente dessa circunstância, é possível ao credor a cobrança judicial do saldo devedor remanescente em caso de exaurimento da garantia fiduciária. Precedentes.
IV DISPOSITIVO 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.188.601/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Ademais, a adequação da via monitória para a cobrança do saldo remanescente de contrato garantido por cessão fiduciária — após a excussão das garantias pelo credor — encontra amparo,
por analogia
, na Súmula 384 do STJ, que dispõe que, “
cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia
”, sendo a ação monitória o instrumento adequado.

Assim, resta cristalino que a opção do credor pela via monitória para a constituição de título executivo sobre o saldo remanescente é faculdade que lhe assiste, não havendo que se falar extrapolação dos limites da execução ou em limitação da responsabilidade patrimonial da devedora ao valor dos bens cedidos em garantia,
impondo-se o desprovimento do recurso nestes pontos.

4. Adimplemento parcial não descontado.

No que concerne ao reconhecimento do adimplemento parcial e ao consequente excesso de execução, observa-se que o magistrado de primeiro grau rejeitou a tese sob o seguinte fundamento,
in litteris
:

“Em análise aos autos, observo que o valor cobrado na ação monitória (R$ 4.984.116,40)
não se trata de um valor arbitrário ou de um excesso
, mas sim de uma
atualização do montante já reconhecido judicialmente
. Este valor foi fixado com base na sentença da
Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência
, que decidiu a Impugnação de Crédito apresentada pela Termari.

Além disso, a própria Termari, no âmbito de seu processo de recuperação judicial,
reconheceu formalmente a existência de uma dívida
com o Itaú no valor de
R$ 4.733.605,66
em 07/08/2017. A diferença entre esse valor e o montante atualizado na ação monitória se deve unicamente à
correção monetária aplicada com base nos índices oficiais
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES),
sem a inclusão de juros de mora
, o que refuta qualquer alegação de excesso.

Portanto, a quantia pleiteada pelo autor na ação monitória
corresponde à simples atualização do valor previamente reconhecido judicialmente
, sem qualquer abuso ou exagero na cobrança. Não se trata de uma nova dívida ou de um valor indevido, mas da continuação de um crédito que já foi discutido e validado em diversas oportunidades, consolidando sua legalidade.

A Embargante, ao alegar a existência de valores não amortizados, omite o fato de que todas as questões sobre a amortização foram discutidas e decididas anteriormente. Ao não ter trazido tais provas no momento oportuno, a Embargante está tentando modificar uma decisão consolidada, reforçando a inexistência de excesso de execução.

Assim, qualquer tentativa de alteração do valor da Ação Monitória configuraria atentando à coisa julgada já materializada com o trânsito em julgado, ainda em 2017, da sentença que julgou a Impugnação de Crédito parcialmente procedente.”

De acordo com a sentença vergastada, o montante da obrigação teria sido pacificado no bojo do processo de Recuperação Judicial e da Impugnação de Crédito, o que impediria, na visão do juízo
a quo
, qualquer discussão sobre abatimentos ou amortizações nesta via monitória.

Entretanto, ao analisar o contexto da Impugnação de Crédito (id. 15972408), verifica-se que
o seu objeto restringiu-se à classificação do crédito — se não sujeito à Recuperação Judicial ou se quirografário —, não tendo sido discutido o seu
quantum
.

Sob esse prisma, entendo que a coisa julgada formada na Impugnação de Crédito limitou-se à natureza do crédito, de modo que somente fora mencionado o valor integral estampado na CCB (id. 15972294), de R$ 3.429.540,00, para fins de referência à dívida,
não tendo sido exercido qualquer juízo cognitivo acerca do valor devido, mas somente sobre a sua natureza
.

Ademais, não se revela plausível a fundamentação de que os editais de credores, na Recuperação Judicial, serviriam de baliza para os valores cobrados, uma vez que o crédito ora discutido foi justamente excluído dos efeitos da Recuperação Judicial, de modo que,
se o crédito não se submete ao plano, é evidente que não se exerceu qualquer juízo cognitivo sobre o seu valor no juízo recuperacional
.

Além disso, a alegação da parte apelada em sede de contrarrazões de que teria sido listado na Recuperação Judicial o crédito de R$ 4.733.605,66, com data base 07/08/2017, desconsidera que, à época, o crédito do Banco Itaú era composto por mais uma CCB além da que aparelha a presente ação (fls. 1489/1490), de modo que o valor de R$ 4.733.605,66 não representa o valor desta CCB atualizado, mas apenas a soma de créditos diversos.

Ainda,
quanto à suposta coisa julgada decorrente dos embargos à execução opostos pelos sócios Gilney e Terezinha
(processo n° 0014939-21.2017.8.08.0024), cumpre asseverar que a eficácia da sentença somente se opera entre as partes (art. 506 do CPC), de modo que, sendo a apelante pessoa jurídica distinta de seus sócios, o valor lá fixado não vincula o resultado destes embargos monitórios.

Feitas tais considerações
, ao analisar os extratos bancários acostados, percebe-se a existência de lançamentos de débito realizados em 30/12/2015 e 03/03/2016 (ids. 15972386 e 15972387) - datas em que o Banco Itaú, credor originário, promoveu a compensação de valores diretamente da conta da devedora para liquidação de garantias fiduciárias.

Consolida tal conclusão a manifestação do próprio Banco Itaú nos autos da Recuperação Judicial da apelante (processo n° 0000032-75.2016.8.08.0024, fl. 1506).

Naquela oportunidade, ao ser instado a justificar as retenções realizadas na conta da apelante (fls. 1013/1021 da Recuperação Judicial),
o Banco Itaú, em 10/05/2017
(fl. 1.506 da Recuperação Judicial)
, declarou ter retido determinado montante para a quitação parcial desta CCB nº 001201422434145, bem como de outra CCB, alegando a regularidade dos lançamentos
,
in litteris
:

"
Quanto aos lançamentos referentes à operação n.° 80500 - 001201422434145
, o Itaú Unibanco pleiteou a sua exclusão do concurso de credores, muito embora o Administrador Judicial tenha mantido tal operação na Classe III, dos credores quirografários. Foi ajuizada, portanto, impugnação de crédito, com a demonstração da extraconcursalidade desse crédito, com respaldo na posição do Superior Tribunal de Justiça sobre a desnecessidade de registro prévio.

Como a impugnação de crédito ajuizada pelo Itaú Unibanco ainda se encontra pendente de julgamento,
são regulares todos os lançamentos efetivados com base na operação CCB Repasse de Recursos Externos n.° 001201422434145, quais sejam:
lançamentos efetuados em 30.12.2015; 30.12.2015; 29.01.2016; 29.01.2016; e 03.03.2016
.

Assim,
com a demonstração de que
todos os lançamentos efetuados pelo Itaú Unibanco são regulares
, o pedido da Recuperanda de devolução da
quantia de R$ 1.199.736,75
deve ser rejeitado de plano, por falta de amparo legal.
"

(fl. 1.506 da Ação de Recuperação Judicial)

Assim, nota-se que o próprio credor originário reconhece ter sido paga parcela da dívida, de modo que a pretensão do exequente de exigir o valor integral sem os abatimentos realizados mostra-se desarrazoada.

Diante disso, para a
delimitação do excesso de execução
ora debatido, faz-se necessário apurar a origem do montante perseguido na inicial monitória pelo agravado.

A exequente sustenta que o débito perfazia, à época da propositura da ação (novembro de 2022), o valor de
R$ 4.984.116,40
.

Ao compulsar a memória de cálculo que aparelha a inicial (id. 15972296), verifica-se que este montante final é fruto da atualização de um valor principal de
R$ 3.756.147,65
, calculado até
28/03/2017
.

Todavia, ao se perquirir a gênese do valor principal de
R$ 3.756.147,65
, é possível identificar onde se encontra o excesso de execução.

Extrai-se dos autos que o referido valor de R$ 3.756.147,65 advém de uma projeção realizada pelo Banco Itaú em
29/02/2016,
conforme id. 15972420 e id. 37512693, pág. 16, oportunidade em que o saldo devedor da CCB era de
USD 773.356,78
. Naquele momento, tal quantia, convertida para a moeda nacional e acrescida dos encargos contratuais de mora e correção, resultava nos mencionados R$ 3.756.147,65. Tal valor de USD 773.356,78 se aproxima, inclusive, do valor apurado pela devedora antes da excussão da garantia, de USD 760.416,67, conforme sua planilha de cálculos de id. 15972411.

Ocorre que, três dias após essa apuração (em
03/03/2016
), o Banco Itaú promoveu a
excussão da garantia de cessão fiduciária (CDB)
no valor de
R$ 852.506,46
, conforme confirmado pelo próprio Banco Itaú nos autos da Recuperação Judicial (fl. 1506).

Diante disso,
verifica-se que o erro da exequente reside no fato de ter desconsiderado o pagamento realizado em 03/03/2016, decorrente da excussão da garantia, ajuizando a ação monitória com base no valor apurado em 29/02/2016
.

Assim, em vez de abater os R$ 852 mil do saldo devedor em 03/03/2016 e, somente sobre o remanescente, ajuizar a presente ação, a exequente considerou o valor apurado em fevereiro de 2016.

Dessa forma,
impõe-se o provimento do recurso neste ponto
, com o reconhecimento do excesso de execução, devendo o título ser constituído apenas pelo saldo devido após o decote da garantia liquidada em 03/03/2016, no valor de R$ 852.506,46.

Ademais, cumpre sublinhar o equívoco em que incorreu a r. sentença ao fixar como valor principal do mandado monitório o montante de
R$ 3.429.540,00
.

A referida quantia corresponde, em verdade, ao
valor total da CCB
à época da contratação, em 2014, conforme estampado na CCB (id. 15972294).

Assim, enquanto o credor aparelhou sua pretensão baseando-se em uma projeção de saldo devedor de fevereiro de 2016 (que já era deficitária por não abater o pagamento de R$ 852 mil ocorrido dias depois), a sentença retroagiu ao valor nominal do contrato de 2014, como se nenhum pagamento tivesse ocorrido ao longo de anos de relação contratual.

5. Trava bancária / Proteção Swap.

No que concerne à tese de proteção cambial (
Swap
), a apelante sustenta que a conversão do saldo devedor deveria observar a taxa fixa de R$ 2,3490 por dólar, em vez da taxa de câmbio fixada na Cláusula 4, parágrafo primeiro, da CCB.

Argumenta, para tanto, que tal condição teria sido pactuada por meio de emails e planilhas enviadas pelo gerente do Banco Itaú (ids. 15972324 a 15972327), possuindo força de aditivo contratual.

Todavia, observa-se que os emails e arquivos apresentados ostentam natureza unilateral, carecendo inclusive de assinatura ou de qualquer aceite que os vincule à Cédula de Crédito Bancário objeto da lide.

Ademais, frise-se que, conquanto se verifique nos extratos bancários da apelante a existência de lançamentos sob a rubrica “Premio Swap” ou “Ajuste Termo de Moeda”, tais registos apresentam-se de forma genérica, uma vez que a multiplicidade de contratos e operações mantidos entre a apelante e a instituição financeira não permite estabelecer um liame causal com a CCB ora executada, bem como não possibilita que seja verificado qual câmbio estava sendo aplicado.

Diante disso, deve prevalecer o critério de conversão pactuado na Cláusula 4 da CCB, ante a fragilidade probatória quanto à aplicação da referida proteção cambial,
impondo-se o desprovimento do recurso neste ponto.

6. Data da conversão do dólar.

Nesse ponto, a apelante insurge-se contra o critério de conversão cambial utilizado pelo exequente, sustentando que a cotação de R$ 4,045 adotada na inicial é arbitrária e carece de amparo contratual, defendendo que a conversão deve observar a taxa vigente em 03/03/2016 (R$ 3,8504), marco da efetiva liquidação das garantias.

O apelado, por sua vez, afirma que o valor do débito em moeda nacional já foi pacificado por sentença transitada em julgado no incidente de Impugnação de Crédito em 2017 (R$ 3.429.540,00), de modo que a pretensão da devedora de rediscutir a cotação do dólar encontraria óbice na coisa julgada material - tese esta que carece de amparo, conforme exposto em tópico anterior.

Nesse contexto, a
Cláusula 4 da CCB
estabelece que o valor correspondente em moeda nacional será calculado pela cotação do
"dia útil imediatamente anterior à data de seus respectivos vencimentos"
,
ex vi
:

Em decorrência de origem dos recursos ora concedidos à EMITENTE, descritos na Cláusula 02 acima, o valor das obrigações, principal e acessórias, da EMITENTE desta Cédula, expresso em moeda estrangeira, indicado no Preâmbulo, será pago levando em conta a paridade cambial, ou seja, o contravalor em moeda corrente nacional do aludido valor, calculado pela média das taxas de câmbio de venda do dólar nos Estados Unidos da América praticadas no Mercado de Câmbio de Taxas Livres
no dia útil imediatamente anterior à data de seus respectivos vencimentos, média essa divulgada pelo Banco Central do Brasil por meio do SISBACEN, sob o Código PTAX 800 - Opção 5, Cotações para Contabilidade,
no montante e datas determinadas no subitem 1.7, composto de principal e juros
.

Ao compulsar as razões recursais, verifico que a apelante, ao discorrer sobre a prejudicial de prescrição, afirma que o vencimento antecipado da dívida operou-se em
29/02/2016
, inclusive reportando-se a registros internos do Banco Itaú no id. 37512693, pág. 16. Todavia, ao tratar do câmbio, postula a fixação do termo em
03/03/2016
, data em que ocorreu apenas a compensação de valores da cessão fiduciária no valor de R$ 852.506,46.

Nesse passo, os elementos presentes nos autos — notadamente os registros internos do Banco Itaú (id. 37512693, pág. 16) e a narrativa da própria recorrente — convergem para o dia 29/02/2016 como a data em que a dívida foi considerada vencida antecipadamente, constando nos próprios registros do Banco Itaú “DATA DO VENCTO ANTECIPADO: 29/02/2016”.

Por outro lado, a excussão da garantia decorrente da cessão fiduciária, ocorrida em 03/03/2016, apenas representa em uma consequência do vencimento antecipado já declarado pelo credor em 29/02/2016.

Dessa forma, em observância à Cláusula 4 da CCB, a conversão para moeda nacional deve observar a cotação do
dia útil imediatamente anterior a 29/02/2016 (26/02/2016)
, data em que houve o vencimento antecipado do débito.

7. Repetição de indébito (art. 940, CC).

No que tange ao pleito de repetição do indébito (art. 940, CC), entendo que a pretensão recursal
não comporta acolhimento
.

Inicialmente, faz-se registrar que a aplicação da sanção do art. 940 do CC pressupõe a demonstração inequívoca de má-fé por parte do credor, conforme sedimentado pelo C. STJ no Tema Repetitivo nº 622,
ex vi
:

“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.
”

Tal entendimento é perfilhado por este egrégio Sodalício, que exige a prova da má-fé do credor que, ciente da inexistência do direito, ajuiza demanda visando ao recebimento de montante já quitado,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige a cumulação de dois requisitos: (i) cobrança judicial de dívida já quitada e (ii) comprovação da má-fé do credor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 622. 2. A simples improcedência da ação de cobrança não é suficiente para presumir a existência de má-fé, sendo imprescindível a demonstração de conduta maliciosa por parte do autor da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu a parte reconvinte.
3. No caso concreto, a existência de declaração de “nada consta” não comprova inequivocamente a quitação do débito em momento anterior ao ajuizamento da ação, tampouco revela má-fé do condomínio. 4. Inviável, portanto, a devolução em dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil, quando ausente prova da intenção dolosa ou do erro grosseiro apto a configurar má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso improvido. [...] (TJES, ApCiv 0001296-94.2016.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. FÁBIO BRASIL NERY, 17/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DUPLICIDADE DE DEMANDAS IDÊNTICAS. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 940 DO CC/2002. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. 1.Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.752.351/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021)” (AREsp n. 2.181.119, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 06/09/2023.)
2. A má-fé se verifica quando demonstrada a conduta maliciosa do credor que, plenamente ciente da inexistência do direito de cobrar os valores pleiteados, ajuiza nova demanda visando ao recebimento do montante anteriormente quitado. 3. No caso, não obstante o ajuizamento da presente demanda após a purgação da mora pelo Recorrente em demanda idêntica anteriormente ajuizada, não restou evidenciada a má-fé, o ardil do Banco Recorrido
, que, após verificar a duplicidade de demandas, aduziu que o ajuizamento da segunda demanda ocorreu em razão de engano justificável. 4. Por outro lado, não havendo pagamento indevido, não há que se falar em repetição, seja simples ou em dobro. 5. Recurso desprovido. (TJES, ApCiv 0006954-49.2017.8.08.0008, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 21/11/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, não bastando o simples excesso de execução ou erro de cálculo. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dolo, e não apenas a cobrança indevida, é requisito indispensável à configuração da penalidade prevista no referido dispositivo.
5. O agravado, ao ser provocado por impugnação, reconhece expressamente o erro nos cálculos, atribuindo o excesso à inclusão equivocada de juros e de honorários não arbitrados, o que evidencia conduta desprovida de má-fé. 6. A retificação da cobrança e a ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar intuito doloso afastam a incidência do art. 940 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. [...] (TJES, AI 5008334-65.2025.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 20/06/2026)

Na hipótese vertente, embora configurado o excesso de execução, este decorreu de uma equivocada interpretação do fundo cessionário acerca do valor constante na sentença da ação de impugnação de crédito, não tendo sido demonstrada pelo apelante a má-fé do credor necessária para atrair a penalidade.

8. Conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto por TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e, nesta extensão, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os embargos monitórios, a fim de:
a)
reconhecer o excesso de execução, decorrente da ausência de abatimento da garantia pelo credor originário, no montante total de R$ 852.506,46;
b)
determinar a apuração do saldo devedor em sede de liquidação de sentença, devendo ter como ponto de partida o saldo de USD 773.356,78 - levando em conta a paridade cambial, ou seja, o contravalor em moeda corrente nacional do aludido valor, calculado pela média das taxas de câmbio de venda do dólar nos Estados Unidos da América praticadas no Mercado de Câmbio de Taxas Livres no dia 26/02/2016 (dia útil anterior ao vencimento antecipado), média essa divulgada pelo Banco Central do Brasil por meio do SISBACEN, sob o Código PTAX 800 - Opção 5, Cotações para Contabilidade;
b.1)
do valor em Reais resultante da conversão supra, deverá ser subtraída a amortização de R$ 852.506,46 ocorrida em 03/03/2016.

Considerando a sucumbência recíproca,
redistribuo os ônus sucumbenciais
e condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) pela apelante e 30% (trinta por cento) pelo apelado. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela apelante (excesso de execução reconhecido) em favor de seus patronos, e 10% sobre o valor do título efetivamente constituído em favor dos patronos do apelado, vedada a compensação (art. 85, §14, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)